Tribunal: TJDFT
Processo: 0754593-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754593-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDEMAR DA SILVA DIAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por CLAUDEMAR DA SILVA DIAS contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, proferida nos autos do processo n. 0751796-14.2023.8.07.0001 (6a Vara Cível de Brasília-DF). O Agravante postula, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. No mérito, alega, em síntese, que a cobrança de taxa de juros seria abusiva, ainda que com base no contrato celebrado entre as partes, porque seria em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado informada pelo Banco Central do Brasil na época da contratação, o que, nos termos do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS, descaracterizaria a mora. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a revogação da medida liminar, bem assim a extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, III, do Código de Processo Civil. Sem preparo recolhido. Em sede de e. Juízo plantonista, não houve apreciação do pedido liminar (id 54692829). Em despacho inicial, determinei a comprovação da condição de hipossuficiência econômica, para melhor avaliar o pedido de concessão da gratuidade judiciária, bem como para se manifestar sobre a suposta falta de interesse recursal, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil (id 54826297). O recorrente, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo em branco (certidão de id 55312444). É o breve relato. De fato, de acordo com os autos do processo de origem e do presente instrumento, observa-se que as matérias ventiladas no recurso (desconstituição da mora por suposta abusividade dos encargos remuneratórios cobrados) não foram ventiladas na instância de origem. Essas questões, igualmente, não foram debatidas ou apreciadas pela decisão agravada. O recurso apresenta, assim, manifesta inovação recursal, o que não se admite, pois ela viola o contraditório e incide em vedada supressão de instância. Ademais, o recurso é o instrumento pelo qual se pretende a devolução da matéria para que o Tribunal a reanalise. Desse modo, não existindo decisão prévia sobre os tópicos levantados pelo agravante, não desponta o interesse recursal, que é um dos pressupostos recursais intrínsecos. Diante do exposto, não conheço do presente recurso (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III), por ser inadmissível. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator